Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 1010241-38.2020.8.11.0000 – PJe
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de suspender a execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041, eis que todas, em seu dizer, suspendem a exigibilidade de ICMS nas operações de transferências de insumos entre estabelecimentos das empresas autoras, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.
Argumenta que o Estado de Mato Grosso “regulamenta a cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, na medida em que, expressamente, inclui a hipótese no campo de incidência do tributo”.
Pondera que “são excluídas da incidência do ICMS as transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, localizados no território estadual, de material de uso e consumo e de bens do ativo imobilizado”.
Excepciona, entretanto, que com relação às saídas interestaduais, “ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição Federal, o imposto é devido para o Estado de origem da mercadoria, aplicada a alíquota fixada pelo Senado Federal”.
Aduz que, ainda assim, “alguns contribuintes vêm ajuizando medidas judiciais com o fito de se furtar ao recolhimento de ICMS nas hipóteses de transferências interestaduais, com base unicamente no conteúdo da Súmula 166 do STJ, em nítido intento de evasão fiscal”.
Quantifica que as liminares indicadas já causaram prejuízo aos cofres do Estado na ordem de R$ 8.278.679,71 (oito milhões, duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) até abril/2020; projeta, ainda, que entre maio/2020 e dezembro/2024 são estimados prejuízos de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões).
Por identificar “gravíssima lesão à economia pública” e possibilidade de ocorrer efeito multiplicativo, postula o deferimento do presente incidente “até o trânsito em julgado da decisão final dos respectivos processos”.
Pois bem.
Antes de apreciar o pedido ora formulado, entendo prudente ouvir os Interessados e o Procurador-Geral de Justiça, como me faculta o art. 35, inciso XLVII, do Regimento Interno desta Corte.
Dessa forma, intimem-se as empresas JBJ Agropecuária Ltda. e Zooflora Nutrição Animal Ltda., por seus advogados habilitados no Primeiro Grau, para que, em 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido formulado neste incidente.
Após, dê-se vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que, em 05 (cinco) dias, apresente parecer.
Em seguida, retornem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça